Tribunal: TCU
Processo: 038.453/2018-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4784/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 18 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, 'b', do Regimento Interno do TCU, julgar as contas de Francisco Roberto Brandão Ferreira e de Carlos César Teixeira Ferreira regulares com ressalvas, consignadas no item 1.8, dando-lhes quitação; com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, e 17 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, 'a', do Regimento Interno do TCU, julgar regulares as contas dos demais responsáveis, arrolados no item 1.2, dando-lhes quitação plena; dar ciência desta deliberação ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão e à Controladoria-Geral da União; e adotar as providências ditadas no item 1.9, conforme pareceres emitidos nos autos (peças 16-18): 1. Processo TC- Processo 038.453/2018-5 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2017) 1.1. Apensos: Processo 043.404/2018-9 (ADMINISTRATIVO) 1.2. Responsáveis: Agenor Almeida Filho (XXX.933.173-XX); Berto de Tacio Pereira Gomes (XXX.939.423-XX); Carlos Antonio Barbosa Firmino (XXX.737.816-XX); Carlos César Teixeira Ferreira (XXX.580.103-XX); Celso Gonçalo de Sousa (XXX.049.403-XX); Clarisse Cordeiro Medeiros (XXX.198.563-XX); Claudia Costa Almada Lima (XXX.128.843-XX); Davina Camelo Chaves (XXX.906.663-XX); Dayana dos Santos Delmiro Costa (XXX.717.783-XX); Dayse da Silva Rocha Araujo (XXX.567.023-XX); Dorival dos Santos (XXX.549.243-XX); Eliane Cristina Abreu Castro (XXX.632.433-XX); Fernando Antonio Carvalho de Lima (XXX.501.743-XX); Fernando Ribeiro Barbosa (XXX.625.503-XX); Francisco Roberto Brandao Ferreira (XXX.321.473-XX); Gedeon Silva Reis (XXX.831.633-XX); Helica Araujo Silva (XXX.116.533-XX); Hildervan Monteiro Nogueira (XXX.733.233-XX); Humberto Arruda Guimarães (XXX.440.023-XX); Irenilde de Sousa Castro (XXX.197.153-XX); Ivesmary Loureiro Ribeiro Magalhaes (XXX.483.333-XX); Jackellyne Georgia Dutra e Silva Leite (XXX.823.343-XX); Joao Carlos Lima Martins (XXX.861.303-XX); Joao da Paixao Soares (XXX.327.663-XX); Jose Alvaro Costa (XXX.503.783-XX); Jose Evangelista Silva Pereira (XXX.461.503-XX); Josenice Ribeiro Souza Moraes (XXX.106.703-XX); José Cardoso de Souza Filho (XXX.320.138-XX); José Valdir Damascena Araújo (XXX.437.873-XX); João Batista Souza (XXX.540.843-XX); Jussara Maysa Silva Campos (XXX.181.351-XX); Lea Cristina da Costa Silva (XXX.905.673-XX); Leopoldo Debtz Moreira de Moraes Rego (XXX.133.133-XX); Ligia Cristina Ferreira Costa (XXX.349.653-XX); Liliane Regina Santos Costa (XXX.965.103-XX); Locilia de Jesus Silva Costa (XXX.697.453-XX); Maria Alice Cadete Silva Lisboa (XXX.522.903-XX); Maria do Perpetuo Socorro Azevedo Carneiro (XXX.501.413-XX); Marinalda Pereira de Sousa (XXX.648.383-XX); Natilene Mesquita Brito (XXX.605.873-XX); Paulo Roberto de Jesus Silva (XXX.445.213-XX); Rafael Mendonca Almeida (XXX.311.953-XX); Rommel de Sousa Neves (XXX.219.583-XX); Rosangela Borges Magalhaes (XXX.515.083-XX); Rosifrance Candeira Machado (XXX.020.633-XX); Samia Costa da Silva (XXX.236.443-XX); Silvilene Souza da Silva (XXX.695.152-XX); Simone Azevedo Bandeira de Melo Aquino (XXX.579.321-XX); Valeria Maria Carvalho Martins (XXX.059.873-XX); Vilson de Almeida Sousa (XXX.118.103-XX); Washington Luis Ferreira Conceicao (XXX.025.163-XX); William Correa Mendes (XXX.015.963-XX); Ximena Paula Nunes Bandeira Maia da Silva (XXX.349.683-XX) 1.3. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Ressalvas às contas de Francisco Roberto Brandão Ferreira e de Carlos César Teixeira Ferreira: 1.8.1. pagamento indevido na retribuição por titulação à servidora da Unidade (constatação 3.1.2.2); 1.8.2. desconto na folha de pagamento sem registro no cadastro (constatação 3.1.3.2); 1.8.3. faltas registradas no cadastro sem desconto na folha de pagamento (constatação 3.1.3.3); 1.8.4. servidores que recebem vencimento básico com valor informado (constatação 3.1.3.6); 1.8.8. servidores com devolução de adiantamento de férias no último ano, em valor inferior ao recebido (constatação 3.1.3.8); e 1.8.6. professor com Dedicação Exclusiva (DE) e com vínculo na iniciativa privada (constatação 3.1.3.9). 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.9.1. Determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, com fundamento no art. 208, § 2o, do Regimento Interno do TCU, que, no prazo de 120 dias após a ciência da deliberação: 1.9.1.1. adote medidas de gestão cabíveis para a devolução ao erário dos valores indevidamente pagos aos ex-servidores Noel Mendes Pereira, Siape 1564591, Thais Helena Oliveira Ewerton, Siape 1899938, Regina Oliveira do Nascimento, Siape 1434697, e Marcelo de Oliveira Lima, Siape 1927828, e aos servidores George Alex Pereira Lopes, Siape 1570242, Vitorina Patrícia de Sousa Sampaio Barradas, Siape 1791583, Janmylla Gomes Ribeiro, Siape 2276861, Homell de Paula Lima, Siape 1204061, e Luzimar Aroucha Ferreira; 1.9.1.2. apure a situação funcional de vínculos em outros órgãos dos professores com Dedicação Exclusiva (DE) Darcílius Marcus de Sousa, Siape 1846654, e Jefferson Heitor de Oliveira Rocha, Siape 1895702; como também ultime a instrução do processo disciplinar de acumulação de cargos do servidor Homell de Paula Lima, Siape 1204061; 1.9.1.3. revogue as autorizações referentes à redução da jornada de trabalho de que trata o art. 3o do Decreto 1.590/1995 a servidores da instituição, ou demonstre, nos respectivos processos administrativos, o interesse precípuo da Administração e a necessidade de atendimento ao público ou de trabalho noturno pelo período ininterrupto de 12 horas diárias ou mais; 1.9.1.4. adote as providências necessárias com vistas à recomposição ao erário dos prejuízos decorrentes do exercício de atividades do Pronatec durante a jornada de trabalho regular dos servidores da instituição; 1.9.1.5. informe as medidas adotadas para o cumprimento das determinações dos itens "1.8.1" a "1.8.4", acima; 1.9.2. determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, com fundamento no art. 208, § 2o, do Regimento Interno do TCU, que, nas suas próximas contas ordinárias, faça constar do rol de responsáveis a identificação dos atos formais de nomeação, designação ou exoneração desses gestores, com data de publicação em órgãos oficiais, bem como o endereço residencial completo e o endereço de correio eletrônico de cada responsável, em atendimento ao art. 11, IV, V e VI, da IN TCU 63/2010; 1.9.3. determinar à Secretaria de Controle Externo da Educação que monitore o cumprimento das determinações formuladas; 1.9.4. dar ciência ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão sobre as seguintes impropriedades, verificadas nas contas da entidade do exercício de 2017, a fim de que sejam adotadas medidas de prevenção a novas ocorrências: 1.9.4.1. ausência no relatório de gestão da avaliação dos riscos capazes de comprometer o atingimento dos objetivos estratégicos e de instituição de controles para mitigação das situações que impactaram negativamente a gestão de pessoas, em afronta ao disposto no art. 7o, §1o, da Decisão Normativa TCU 161/2017; 1.9.4.2. ausência no rol de responsáveis de membros de colegiado com poder de gestão, em afronta ao art. 10, III, da IN/TCU 63/2010; 1.9.4.3. sobreposição de carga horária de servidores que atuam no Pronatec em detrimento da atividade fim da instituição, em desacordo ao art. 9o, § 1o, da Lei 12.513/2011 c/c os arts. 12 e 14, § 4o, da Resolução/FNDE 4/2012; 1.9.4.4. ausência de formalização de uma política orientada à atuação da Auditoria Interna do IFMA estabelecendo a missão da unidade, as responsabilidades e direitos do auditor-chefe, o desenvolvimento de competências para os auditores internos, bem como a elaboração do plano de auditoria baseado em metodologia de avaliação de risco como critério de priorização das atividades de auditoria; 1.9.4.5. pagamento de opção, ainda nos termos da Lei 8.911/1994, para a servidora Zoraida de Oliveira Damasceno, Siape 0271845, considerada ilegal pelo TCU, de acordo com o Acórdão 6950/2009-TCU-Primeira Câmara , em atenção ao art. 7o da Lei 9.640/1998 c/c a Lei 9.527/1997; 1.9.4.6. interrupção da reposição ao erário da servidora Andreza Fernandes de Sousa Gonçalves, Siape 2020079, devido à revisão do cálculo do valor a ser por ela devolvido; 1.9.4.7. devolução, sem justificativas, de faltas com valor maior que o descontado, efetuadas na folha de julho de 2015, para o servidor de matrícula Siape 1204061; 1.9.4.8. concessão da Retribuição por Titulação (RT) e por meio do Reconhecimento de Saberes e Competências (RSC) sem a apresentação da documentação comprobatória das atividades utilizadas no cômputo da pontuação para a aferição do Nível RSC, em desobediência ao disposto na Lei 12.772/2012, na Resolução 1, de 20/2/2014, do Conselho Permanente para Reconhecimento de Saberes e Competências/MEC e na Resolução 65/2014-Consup, Anexo IV, RSC III, Dimensão VII, item 39; 1.9.4.9. existência de processos de concessão de flexibilização da jornada de trabalho para trinta horas semanais em desacordo às exigências do art. 3o do Decreto 1.590/1995; 1.9.4.10. não disponibilização pelo IFMA de processos e informações necessárias para o exame da jornada de trabalho flexibilizada e da concessão de RT e RSC, limitando a análise da CGU/R-MA, em desobediência ao art. 26, caput e § 1o, da Lei 10.180/2001; e 1.9.4.11. ocorrência de divergências significativas entre os pareceres emitidos pelos membros da Comissão Especial, com relação às datas de início dos efeitos financeiros, nos processos de concessão da Retribuição por Titulação por meio do Reconhecimento de Saberes e Competências (RSC).